Tribunal: TJMT
Processo: 0011412-10.1998.8.11.0003
Órgão julgador: RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0011412-10.1998.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RAMON FAGUNDES BOTELHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), SOCIL SOCIEDADE DE COMERCIO IMOBILIARIO LIMITADA - CNPJ: 03.899.010/0001-07 (APELADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. ATUAÇÃO DILIGENTE DO EXEQUENTE. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, considerando como última interrupção do prazo prescricional a penhora de imóvel decorrente de petição protocolada em 15 de agosto de 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a configuração da prescrição intercorrente na execução fiscal, especialmente quanto à existência de inércia do credor no prosseguimento do feito ou se eventual paralisação decorreu de circunstâncias alheias à vontade do exequente.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80 e do entendimento firmado no
REsp
no 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), requer não apenas o transcurso do prazo quinquenal, mas também a caracterização da inércia da Fazenda Pública no decorrer do processo executivo.

4. Verificou-se que o Município exequente não permaneceu inerte durante o trâmite processual, tendo praticado diversos atos com o intuito de satisfazer seu crédito, inclusive logrando êxito na realização de penhora de imóvel e indicando outros bens para substituição.

5. A paralisação do feito decorreu de circunstâncias alheias à vontade do exequente, relacionadas à própria morosidade do aparelho judiciário, incidindo a Súmula 106 do STJ, aplicável a todas as situações em que a demora no trâmite processual decorre de motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

6. O magistrado de primeiro grau limitou-se a observar o aspecto temporal da prescrição, deixando de analisar adequadamente o requisito subjetivo da inércia, o que configura violação ao art. 489, §1o,
VI
, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSI
TIVO E TESE

7. Recurso de Apelação provido.

Tese
d
e Julgamento:

"Não ocorre a prescrição intercorrente na execução fiscal quando o exequente atua diligentemente no curso do processo e a demora no
impulsionamento
do
feito decorre de falha do mecanismo judiciário, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula 106 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 1o, 2o e 4o; CPC, art. 489, §1o, VI.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 106/STJ;
REsp
no 1.340.553/RS (Temas 566 a 571); TJMT, N.U 0027108-30.2014.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/09/2024; TJMT, N.U 0006259-71.2009.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/08/2024.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – GABINETE 4 - TURMA 4 DA CÂMARA DE COOPERAÇÃO

APELAÇÃO CÍVEL No 0011412-10.1998.8.11.0003

APELANTE:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO:
SOCIL SOCIEDADE DE COMERCIO IMOBILIARIO LIMITADA

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ RAMON FAGUNDES BOTELHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução Fiscal no 0011412-10.1998.8.11.0003, ajuizada em face de SOCIL SOCIEDADE DE COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LIMITADA.

Depreende-se dos autos que o magistrado de primeiro grau, ao apreciar o feito executivo fiscal, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinto o crédito tributário, em conformidade com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, julgando extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em sua fundamentação, o Juízo singular adotou as premissas estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1.340.553/RS, processado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual: (i) o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830/80, tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis; (ii) findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos; (iii) a efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente; e (iv) na primeira oportunidade de manifestação, a Fazenda Pública deve demonstrar o prejuízo que sofreu pela falta de intimação no procedimento do art. 40 da LEF.

Na espécie, o magistrado consignou que a última interrupção da prescrição intercorrente ocorreu com a penhora de um imóvel, cujo marco interruptivo retroage à data da petição que ensejou a diligência frutífera, protocolada em 15 de agosto de 2012. Considerou, ainda, que após a referida penhora não houve mais qualquer interrupção da prescrição intercorrente, tendo transcorrido o prazo prescricional.

Irresignado, o Município de Rondonópolis interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente. Aduz o apelante que os requisitos para a configuração da prescrição intercorrente não foram integralmente atendidos no presente caso, uma vez que, embora presente o critério objetivo do lapso temporal, não restou caracterizada a inércia da Fazenda Pública.

Argumenta o recorrente que foram realizadas diversas diligências no intuito de localizar bens do executado passíveis de penhora, não tendo permanecido inerte durante o trâmite processual. Defende, ademais, que a paralisação do feito decorreu da morosidade do Poder Judiciário, invocando a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, por fim, que o magistrado sentenciante deixou de observar o sistema de precedentes estabelecido pelo Código de Processo Civil, especialmente os artigos 489, § 1o, VI, 926 e 927, uma vez que não seguiu a jurisprudência que estabelece a necessidade de configuração da inércia da Fazenda Pública para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Prequestiona a matéria para fins recursais, arguindo violação ao artigo 40, § 2o, da Lei no 6.830/80 e à Súmula no 314 do STJ.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da sentença e o prosseguimento da execução fiscal.

Não há notícia nos autos acerca da apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz em Cooperação

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025